Tribunal: TJMT
Processo: 1029832-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029832-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), IZABEL APARECIDA MOURA DA SILVA - CPF: 952.246.961-00 (AGRAVADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO ESPÓLIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO FORMAL DO ÓBITO DA EXECUTADA – INFORMAÇÃO VERBAL DE TERCEIRO – INCONSISTÊNCIA ENTRE DADOS DA RECEITA FEDERAL E REGISTROS CARTORÁRIOS – DILIGÊNCIAS ADICIONAIS NECESSÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL ANTES DA CONFIRMAÇÃO DO FALECIMENTO – PROVIMENTO PARCIAL.

1. A determinação de intimação do espólio somente se justifica quando há prova documental inequívoca do falecimento da parte executada, sendo insuficiente mera declaração verbal de terceiros.

2. A ausência de anotação de óbito nos registros da Receita Federal e a inexistência de certidão de óbito nos cartórios consultados impõem a realização de diligências adicionais para a devida comprovação do falecimento.

3. A citação por edital constitui medida excepcional e subsidiária, devendo ser adotada apenas após o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do devedor ou a confirmação de seu óbito.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Cáceres
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Execução Fiscal no 1007180-25.2018.8.11.0006, determinou a intimação do espólio da executada
Izabel Aparecida Moura da Silva
para ciência da penhora e para manifestação nos autos.

Nas razões recursais o agravante alega que a decisão foi precipitada, uma vez que não há comprovação documental do falecimento da executada, sendo a única informação existente aquela prestada verbalmente por uma terceira pessoa (cunhada da executada) ao Oficial de Justiça.

Afirma que, em consulta à Receita Federal, verificou-se que o CPF da executada permanece com status "regular", sem qualquer anotação de óbito, o que indicaria a ausência de confirmação oficial do falecimento.

Menciona que foram realizadas tentativas administrativas para a obtenção da certidão de óbito junto ao Cartório de Registro Civil, as quais restaram infrutíferas, reforçando a incerteza quanto ao óbito da devedora.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão agravada para afastar a determinação de citação do espólio e que seja determinada a intimação da executada por edital, considerando a impossibilidade de sua localização (Id. 247080172).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
Município de Cáceres
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Execução Fiscal no 1007180-25.2018.8.11.0006, determinou a intimação do espólio da executada
Izabel Aparecida Moura da Silva
para ciência da penhora e para manifestação nos autos.

A parte agravante pleiteia a reforma da decisão para afastar a determinação de citação do espólio, sob o argumento de que não há comprovação formal do falecimento da executada. Requer, ainda, que seja autorizada a intimação por edital, em razão da impossibilidade de localização da parte executada.

Extrai-se dos autos que o Município propôs a execução fiscal no 1007180-25.2018.8.11.0006 em face de Izabel Aparecida Moura da Silva, buscando a cobrança de créditos tributários oriundos do não pagamento de IPTU, cujos valores à época perfaziam a quantia de R$ 5.397,68, constante das Certidões de Dívida Ativa no 34228/2018 e 32697/2018.

No curso da execução, após o deferimento da penhora online e o bloqueio de valores suficientes para a satisfação integral do débito, o Oficial de Justiça, ao tentar intimar a executada, foi informado por uma terceira pessoa, supostamente sua cunhada, de que a mesma teria falecido há cerca de dois anos. Com base nessa informação verbal, a decisão ora agravada determinou a intimação do espólio ou sucessores para manifestação no processo.

Ocorre que não há nos autos qualquer comprovação formal do falecimento da executada. Em consulta à Receita Federal, constatou-se que o CPF da executada permanece com status "regular", sem anotação de óbito. Além disso, o Município realizou diligências junto ao Cartório de Registro Civil para localizar a certidão de óbito, porém a resposta oficial indicou que não há registro do falecimento.

Diante desse contexto, a determinação de citação do espólio mostra-se prematura, uma vez que inexiste comprovação concreta da morte da executada e, consequentemente, da existência de um espólio ou sucessores responsáveis pela dívida tributária. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a execução contra um espólio só pode prosseguir caso haja a devida comprovação do falecimento, sendo imprescindível a apresentação da certidão de óbito.

Neste sentido:

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — NOTÍCIA DE FALECIMENTO DO DEVEDOR — INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CERTIDÃO DE ÓBITO OU PROCESSO DE INVENTÁRIO — IMPRESCINDIBILIDADE — NULIDADE DA SENTENÇA — VERIFICAÇÃO. Constatada a ausência de intimação da Fazenda Pública para apresentar certidão de óbito ou processo de inventário para habilitação de espólio, documentos indispensáveis para prosseguimento do feito, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, para que no Juízo a quo seja sanada a irregularidade. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado”.
(TJ-MT 10078136220178110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA. Data de Julgamento: 07/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2022).

Por outro lado, o pedido do agravante para que a intimação seja realizada por edital não merece acolhimento neste momento. Se há dúvida quanto à existência do óbito, antes de adotar a medida excepcional da citação ficta, devem ser esgotados todos os meios possíveis para obtenção de confirmação oficial sobre a morte da executada.

Conclui-se, portanto, que considerando a ausência de comprovação documental do falecimento da executada, a reforma parcial da decisão agravada é a medida que se impõe, afastando-se, por ora, a determinação de intimação do espólio. Antes de qualquer providência nesse sentido, faz-se necessário o aprofundamento das diligências para esclarecer a real situação da executada. Para tanto, recomenda-se que o juízo de origem promova nova requisição ao Cartório de Registro Civil, ampliando a busca por registros, além de consultar os sistemas eletrônicos disponíveis ao Judiciário para verificar a eventual existência de certidão de óbito. Somente após a efetiva confirmação ou não do óbito, será possível definir a forma de intimação adequada.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
apenas para afastar a
determinação de intimação do espólio da executada, diante da ausência de comprovação documental de seu falecimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025